Tribunal: STF
Processo: RHC 118268
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade concreta do paciente e no risco de reiteração criminosa. Precedentes.



    2. Recurso ordinário improvido.